Tribunal: TJES
Processo: 5003089-49.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Divisão e Demarcação; Posse
Data de julgamento: 2021-02-01

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0007842-27.2019.8.08.0047

AGRAVANTE: LEILA MARIA OLIVEIRA DE MATTOS

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO REIVINDICATÓRIA -
DESACORDO
QUANTO
À DEMARCAÇÃO DA
PROPRIEDADE DO IMÓVEL - DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL DE PERCENTUAL REFERENTE AOS
ROYALTIES

DE EXPLORAÇÃO DE MÁRMORE
- POSSIBILIDADE.

1. Dispõe o art. 335 do Código Civil que, existindo dúvida quanto a quem deva receber determinada quantia ou coisa, permite-se que o bem ou seus frutos sejam depositados sob responsabilidade da Justiça.

2. Até que se decida acerca da propriedade do imóvel, mostra-se conveniente, como meio de se evitar o possível enriquecimento ilícito de uma das partes, bem como de se evitar o perecimento dos frutos decorrentes da coisa, o depósito de percentual referente aos valores pagos a título de
royalties
de exploração de mármore em conta colocada à disposição do Juízo.

3. O percentual fixado de 20% (vinte por cento) não é desarrazoado, visto que representa o que cada um dos cinco irmãos proprietários das terras teria direito de forma igualitária.

4. Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas
,

NEG
AR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ________ de ________ de 2020.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003089-49.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONCEICAO ROCHA DA CRUZ e outros (2)
AGRAVADO: MANOEL ROCHA DA CRUZ
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

5003089-49.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: CONCEIÇÃO ROCHA DA CRUZ, GERCI ROCHA DA CRUZ E MARIA JOSÉ DA CRUZ

AGRAVADO: MANOEL ROCHA DA CRUZ

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Conceição Rocha da Cruz, Gerci Rocha da Cruz e Maria José da Cruz contra a decisão (Id. 808686) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, que, nos autos da ação reivindicatória autuada sob nº 0004981-95.2019.8.08.0038 ajuizada por Manoel Rocha da Cruz contra as agravantes e Andrade Mineração LTDA., deferiu a tutela de urgência para determinar que a empresa ré apresente, no prazo de 05 (cinco) dias, o valor total do contrato firmado com os demais requeridos, devendo, ainda, depositar mensalmente o valor de 20% (vinte por cento) do valor dos
royalties
recebidos pelos requeridos em conta judicial favorável ao autor.

Sustentam as agravantes que: (1) são irmãs do agravado Manoel Rocha da Cruz e de Germano Rocha da Cruz, sendo todos proprietários em condomínio de gleba de terras havida junto a seus genitores e aos demais irmãos; (2) no ano de 2014 as partes resolveram dividir e demarcar as áreas de cada um, de forma que viabilizasse a cada proprietário utilizar sua área como bem entendesse; (3) após a partilha de fato, ocorrida com a apresentação dos documentos pelo agrimensor, cada condômino passou a administrar sua gleba, postergando para o futuro a escrituração das áreas individuais; (4) o agravado não assinou a escritura do imóvel partilhado; (5) com a recusa do agravado em assinar a escritura, alternativa não restou às agravantes senão ajuizar a ação de divisão nº 0003153-98.2018.8.08.0038; (6) a área há anos se encontra de fato partilhada, tendo todos os irmãos edificado casas e realizado benfeitorias em suas glebas, anuindo com a divisão acordada; (7) a gleba de terras que coube ao recorrido nunca fez parte da área objeto da ação reivindicatória, onde se localiza a extração de mármore pela empresa Andrade Mineração LTDA.; (8) o agravado não só sabia da remarcação da área, como a pleiteou para se beneficiar com a divisão, posto que teria área propícia para a formação de pasto para sua criação de gado; (9) o intento do agravado é de desconsiderar a partilha de fato existente há anos, por conta da descoberta de mármore e da possibilidade de sua extração na área de posse das suas irmãs; e (10) as agravantes vêm sofrendo danos irreparáveis, vez que são idosas, enfermas e aposentadas e dependem dos
royalties
pagos pela empresa extratora de mármore para sobreviverem. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento.

No Id. 832319 foi indeferido pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Em contrarrazões (Id. 880563), o agravado aduz que: (1) no ato da definição da divisão das terras, as partes estabeleceram que elas seriam divididas, mas que a jazida de mármore não seria explorada e que quando decidissem explorá-la, todos os proprietários receberiam de forma igualitária os
royalties
do mármore retirado da propriedade; (2) as agravantes não apresentaram sequer uma notificação extrajudicial para regularização das propriedades; e (3) as agravantes não passam por dificuldades financeiras. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para votação.

Vitória/ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

5003089-49.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: CONCEIÇÃO ROCHA DA CRUZ, GERCI ROCHA DA CRUZ E MARIA JOSÉ DA CRUZ

AGRAVADO: MANOEL ROCHA DA CRUZ

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente
.
O agravado comprovou que é proprietário, junto com os seus irmãos Germano Rocha da Cruz, Conceição Rocha da Cruz, Gerci Rocha da Cruz e Maria José da Cruz, do imóvel rural situado no lugar denominado Córrego da Perdida, distrito de Guararema, Município de Nova Venécia/ES, medindo área total de 221.500,00m2 (duzentos e vinte e um mil e quinhentos metros quadrados), confrontando-se por seus diversos lados com: Márcio de Jesus Oliveira, Marcos de Jesus Oliveira, Lino Ferreira Batista, Nilson Laurindo Barbosa, Flaverson Evangelista Fraga e Nilson Barreto de Carvalho; estando devidamente registrado no livro nº 2, R-1 da matrícula nº 9954 do Cartório do 1º Ofício das Serventias de Registro Geral de Imóveis e Anexos deste Município e Comarca de Nova Venécia/ES; cadastrado no INCRA sob o nº 502.065.000.817-0, área de 22.150 hectares, denominada Fazenda Santa Inês, situada no Córrego da Perdida, Nova Venécia/ES e inscrita no NIRF nº 190.906-1, cuja aquisição se deu por escritura pública lavrada no Cartório de Registro Civil e Notas Vargas Fortes, Município de Comarca de Barra de São Francisco/ES, no livro 17, fls. 15 a 17, em 27 de maio de 2015.

No referido imóvel encontra-se uma jazida de mármore branco, explorada pela empresa Andrade Mineração LTDA. em razão de contrato firmado com as agravantes.

Contudo, a escritura do imóvel não informa nenhuma divisão existente na propriedade ou então exclusão do condomínio, sendo que as agravantes ajuizaram a ação de divisão autuada sob nº 0003153-98.2018.8.08.0038 contra o agravado e Germano Rocha da Cruz, mormente em razão da disputa pela exploração de mármore em área do imóvel rural.

As recorrentes não comprovaram que notificaram o agravado para assinar a escritura do imóvel já dividido, não podendo se falar em “partilha de fato” em razão de cada irmão ter começado a edificar casas e a realizar benfeitorias em suas respectivas áreas, até porque não é possível extrair tal ilação pelas fotos juntadas pelas agravantes.

Importante frisar que a decisão agravada não determinou a suspensão da exploração de mármore, mas, tão somente, a apresentação do contrato firmado pelas agravantes com a empresa Andrade Mineração LTDA. e o depósito de valor de 20% (vinte por cento) do valor dos
royalties
recebidos pelos requeridos em conta judicial favorável ao agravado. Sequer houve determinação de levantamento imediato do montante depositado.

Dispõe o art. 335 do Código Civil que, existindo dúvida quanto a quem deva receber determinada quantia ou coisa, permite-se que o bem ou seus frutos sejam depositados sob responsabilidade da Justiça:

“
Art. 335. A consignação tem lugar:

I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;

II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;

III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;

IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;

V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento.”

As hipóteses destacadas se enquadram perfeitamente ao caso dos autos, pois até que se decida acerca da demarcação da gleba de terras, questão discutida na ação de divisão nº 0003153-98.2018.8.08.0038, mostra-se prudente, como meio de se evitar o possível enriquecimento ilícito de uma das partes, bem como de se evitar o perecimento dos frutos decorrentes da coisa, que os royalties permaneçam depositados em conta judicial vinculada aos autos.

Nesse sentido é a jurisprudência sedimentada dos Tribunais pátrios, vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PERDAS E DANOS - DESINTELIGÊNCIA QUANTO A PROPRIEDADE DO IMÓVEL - LOCAÇÃO DO BEM - DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL DE PERCENTUAL REFERENTE AOS ALUGUÉIS - POSSIBILIDADE. ART. 335, IV E V, DO CÓDIGO CIVIL. -
Até que se decida acerca da propriedade do imóvel, mostra-se conveniente, como meio de se evitar o possível enriquecimento ilícito de uma das partes, bem como de se evitar o perecimento dos frutos decorrentes da coisa, o depósito de percentual referente aos valores pagos a título de aluguel em conta colocada à disposição do Juízo
. - Recurso não provido.”

(TJ-MG - AI: 10024132653635001 MG, Relator: Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 28/08/2014, Câmaras Cíveis/5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/09/2014) - destaquei

Além disso, ressalte-se que o percentual fixado de 20% (vinte por cento) não é desarrazoado, visto que representa o que cada um dos cinco irmãos proprietários das terras teria direito de forma igualitária.

Assim, porque as agravantes não se desincumbiram do ônus que lhes competia, a saber, o de demonstrar que a decisão do MM. Juiz de 1º Grau padeceria de ilegalidade, teratologia ou arbitrariedade, bem como não tendo sido demonstrada possibilidade de que da decisão resulte risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação não há razões que justifiquem a sua cassação.

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0007842-27.2019.8.08.0047

AGRAVANTE: LEILA MARIA OLIVEIRA DE MATTOS

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO REIVINDICATÓRIA -
DESACORDO
QUANTO
À DEMARCAÇÃO DA
PROPRIEDADE DO IMÓVEL - DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL DE PERCENTUAL REFERENTE AOS
ROYALTIES

DE EXPLORAÇÃO DE MÁRMORE
- POSSIBILIDADE.

1. Dispõe o art. 335 do Código Civil que, existindo dúvida quanto a quem deva receber determinada quantia ou coisa, permite-se que o bem ou seus frutos sejam depositados sob responsabilidade da Justiça.

2. Até que se decida acerca da propriedade do imóvel, mostra-se conveniente, como meio de se evitar o possível enriquecimento ilícito de uma das partes, bem como de se evitar o perecimento dos frutos decorrentes da coisa, o depósito de percentual referente aos valores pagos a título de
royalties
de exploração de mármore em conta colocada à disposição do Juízo.

3. O percentual fixado de 20% (vinte por cento) não é desarrazoado, visto que representa o que cada um dos cinco irmãos proprietários das terras teria direito de forma igualitária.

4. Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas
,

NEG
AR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 26 de janeiro de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.